Tribunal: TJSP
Processo: 2141417-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Suspensão dos créditos tributários – Súmula 509 do STJ que estabelece: "é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda" – Insta salientar que a presunção de boa-fé da agravada poderá ser ilidida após ampla instrução probatória, realizada sob

Ementa:
Agravo de Instrumento – Suspensão dos créditos tributários – Súmula 509 do STJ que estabelece: "é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda" – Insta salientar que a presunção de boa-fé da agravada poderá ser ilidida após ampla instrução probatória, realizada sob o crivo do contraditório, apta a dirimir a controvérsia inaugurada – Ainda, de se notar que a suspensão da exigibilidade do crédito foi concedida com base no art. 151, V, do CTN, de modo que não se exige garantia ou depósito em dinheiro – Além disso, presente o perigo de dano, vez que o débito tributário poderá acarretar cobranças judiciais, protestos e, consequentemente, a inscrição do débito na dívida ativa – Recurso improvido.